Tribunal: TJMT
Processo: 8011298-66.2011.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e, consequentemente, julgo prejudicados os recursos interpostos por perda do objeto.
Intimem-se. Cumpra-se.
Proceda-se a baixa dos autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator